Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-23.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que determina a desocupação do imóvel; condena o requerido ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel, no importe de 0,5% do valor do imóvel por mês, devido a partir da citação; declara o direito do requerido à indenização pela acessão/benfeitorias do

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que determina a desocupação do imóvel; condena o requerido ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel, no importe de 0,5% do valor do imóvel por mês, devido a partir da citação; declara o direito do requerido à indenização pela acessão/benfeitorias do imóvel, no importe de 50% sobre o valor do sobrado por ele ocupado, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Exceção de usucapião afastada. Réu que sempre soube que o imóvel não lhe pertencia. Ocupação ocorrida a título de comodato. Configurada a ocupação exclusiva do imóvel, bem como a construção de benfeitorias. Não comprovação de que o réu contribuiu na construção de ambos os sobrados que ocupam a área do imóvel. Direito à indenização que se restringe à fração e construção reconhecidas corretamente pela sentença. Indenização pela ocupação exclusiva estabelecida com razoabilidade pela decisão. Reconhecimento, todavia, de que o réu possui direito de retenção. Sentença reformada, apenas para reconhecer que a reintegração de posse está sujeita à prévio ressarcimento do réu pelas benfeitorias. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA." (v. 33561).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000527-23.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado MARCELO
PIETRO, são apelados/apelantes JANDIRA MARIA DE FRANÇA (JUSTIÇA
GRATUITA) e HOTINIEL DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO RÉU E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA
AUTORA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000527-23.2018.8.26.0286 -Voto no 33561 - DVN
2
VOTO No
: 33561
APELAÇÃO No : 1000527-23.2018.8.26.0286
COMARCA: ITU
APTES.
: MARCELO PIETRO
JANDIRA MARIA DE FRANÇA
APDOS.
: OS MESMOS
JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO FRANÇA VIANA
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Recursos interpostos
por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência,
que determina a desocupação do imóvel; condena o requerido ao
pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel, no
importe de 0,5% do valor do imóvel por mês, devido a partir da
citação; declara o direito do requerido à indenização pela
acessão/benfeitorias do imóvel, no importe de 50% sobre o valor
do sobrado por ele ocupado, em montante a ser apurado em sede
de liquidação de sentença. Exceção de usucapião afastada. Réu
que sempre soube que o imóvel não lhe pertencia. Ocupação
ocorrida a título de comodato. Configurada a ocupação exclusiva
do imóvel, bem como a construção de benfeitorias. Não
comprovação de que o réu contribuiu na construção de ambos os
sobrados que ocupam a área do imóvel. Direito à indenização que
se restringe à fração e construção reconhecidas corretamente pela
sentença. Indenização pela ocupação exclusiva estabelecida com
razoabilidade pela decisão. Reconhecimento, todavia, de que o réu
possui direito de retenção. Sentença reformada, apenas para
reconhecer que a reintegração de posse está sujeita à prévio
ressarcimento do réu pelas benfeitorias. RECURSO DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO DA AUTORA.” (v. 33561).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação reivindicatória proposta por JANDIRA MARIA DE
FRANÇA em face de MARCELO PIETRO, contra sentença de
parcial procedência, que determina a desocupação do imóvel;
condena o requerido ao pagamento de indenização pela ocupação
indevida do imóvel, importe de 0,5% do valor do imóvel por mês,
devido a partir da citação; declara o direito do requerido à
indenização pela acessão/benfeitorias do imóvel, no importe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000527-23.2018.8.26.0286 -Voto no 33561 - DVN
3
50% sobre o valor do sobrado por ele ocupado, em montante a ser
apurado em sede de liquidação de sentença (prolatada no dia
11/09/2019 - fls. 421/427). Ônus de sucumbência a cargo do réu.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
na proporção de 50% para cada parte, com a ressalva de que a
autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Dois os recursos.
Nas razões do apelo, o RÉU MARCELO
PIETRO apresenta os fundamentos do pedido de reforma da
sentença,
assim
resumidos:
preenchimento
dos
requisitos
necessários para a usucapião do imóvel; deve haver indenização
pelas benfeitorias construídas pelo réu; há direito de retenção, até
efetivo pagamento da indenização; não há que se falar em
indenização pela ocupação indevida do imóvel, pois o réu realizou
investimentos na construção de benfeitorias no imóvel; caso
mantida a indenização, seu valor deve ser reduzido para 0,2% do
valor do imóvel ao mês (fls. 445/467).
Por sua vez, em suas razões recursais, a
AUTORA JANDIRA sustenta que a indenização devida ao réu
deve ser afastada, considerando todos os anos de ocupação
exclusiva do imóvel. Caso assim não se entenda, pugna para que a
indenização seja limitada a 25% do valor da benfeitoria (fls.
483/487).
Os recursos são tempestivos. O réu
efetuou o recolhimento do preparo recursal. A autora é beneficiária
da gratuidade. Contrarrazões às fls. 473/482 e 491/494.
Oposição expressa ao julgamento virtual,
por parte do réu (fls. 498 e 500).
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000527-23.2018.8.26.0286 -Voto no 33561 - DVN
4
“JANDIRA MARIA DE FRANÇA moveu a
presente ação reivindicatória c.c. perdas e danos contra MARCELO
PRIETO. Alega, em síntese, que é proprietária do imóvel objeto da
matrícula no 38.741. Consta da inicial que o requerido foi casado com
a filha da autora e que, durante esta união, o referido imóvel foi
emprestado ao casal para sua moradia. Afirma que, após o divórcio
do casal, autorizou, por mera liberalidade, que o requerido
permanecesse morando no local. Argumenta que não tem mais
interesse na manutenção desta situação, mas o requerido se recusa a
desocupar o imóvel. Sustenta que sofreu perdas e danos por conta da
inércia do requerido em devolver o bem. Esgotados os meios
amigáveis, ajuizou a presente demanda. Requereu a concessão de
tutela de urgência para determinar que o réu desocupe de imediato o
imóvel. Ao final, pugnou pela procedência da ação para retomar o
bem de maneira definitiva e para condenar o réu ao pagamento de
perdas e danos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido às pgs.
48/51. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação.
Alega, em preliminar, impossibilidade jurídica do pedido e exceção
de usucapião. Aduz que está na posse mansa e pacífica do imóvel
desde 1997, tendo preenchido os requisitos necessários à aquisição
do domínio do bem. Consta que o imóvel em questão foi
desmembrado, havendo uma edícula aos fundos e um sobrado na
parte da frente, onde o réu atualmente vive. Afirma que empreendeu
as construções e benfeitorias no imóvel. Sustenta que a propriedade
do bem foi transferida à autora apenas em 2017. Impugnou o pedido
de indenização por perdas e danos. Requereu, na hipótese de não
acolhimento da usucapião, a condenação da autora ao pagamento de
indenização pelas benfeitorias e edificações realizadas no imóvel,
além dos custos com mão de obra. Ao final, pugnou pela
improcedência da ação. Réplica às pgs. 222/226. Às pgs. 300/301 o ex-
marido da autora requereu a sua admissão como assistente.
Designada audiência para tentativa de conciliação, as partes não se
compuseram amigavelmente (pgs. 324/325). O feito foi saneado,
oportunidade em que foi deferido o ingresso do assistente no feito
(pgs. 357/359). Durante a fase instrutória, foram ouvidas duas
testemunhas arroladas pela autora, duas arroladas pelo requerido e
um informante do juízo (pgs. 394/398). Em sede de alegações finais,
as partes reiteraram os termos de suas manifestações anteriores (pgs.
403/408 e 416/420).”.
Os argumentos do réu não infirmam a
conclusão da sentença, no sentido de que o ocupante sempre soube
que permanecia no imóvel que não lhe pertencia, faltando-lhe,
evidentemente, o animus domini, imprescindível à configuração da
usucapião.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000527-23.2018.8.26.0286 -Voto no 33561 - DVN
5
Pouco
importa,
para
o
fim
de
reconhecimento da usucapião em questão, o que o réu efetivamente
construiu sobre a área, ou o tempo que a autora o deixou ocupar o
imóvel graciosamente. O réu fora casado com a filha da autora, e
após a separação, permaneceu residindo em um dos sobrados
construídos no terreno. No outro imóvel, residia a autora. Evidente
a relação de comodato, ainda que tácito, dada a informalidade
existente entre as partes.
Assim, uma vez que há comodato verbal,
sendo inequívoca a intenção da autora de desfazer essa situação e a
resistência do réu, de rigor a reintegração de posse. Como
consequência da reintegração, necessário também indenizar a
autora pela ocupação exclusiva do imóvel pelo réu, bem como
apurar se existe eventual direito à indenização pelas benfeitorias
realizadas.
Sobre tais pontos, a sentença decidiu:
“De acordo com as testemunhas, a construção
dos sobrados foi feita por Marcelo e por Hotiniel, ex-marido da
autora. Se a construção foi feita em terreno da autora, inclusive com
participação de seu ex-marido, é possível reconhecer que a
autorização para que o réu continuasse a ocupar o imóvel após a
separação de Ivanilda ocorreu a título de comodato. Ressalvo que as
testemunhas do requerido nada souberam esclarecer a respeito desse
fato. Dessa maneira, ausentes os requisitos autorizadores da
usucapião, forçoso o reconhecimento de que a ocupação do réu no
imóvel se dá por comodato verbal. Tal fato autoriza a retomada pela
autora, demonstrado seu desinteresse na manutenção do pacto
anteriormente firmado entre as partes, bem como fixação de aluguel
pelo tempo de ocupação do bem pelo réu. Com efeito, a edificação de
casa em terreno alheio gera a perda do bem em favor do proprietário
do solo, remanescendo apenas o direito do edificante à indenização,
nos termos do artigo 1.255 do CC. É a hipótese dos autos. Passa-se
agora à análise da indenização devida ao requerido pela construção
do bem. A despeito da controvérsia instaurada, a prova produzida nos
autos demonstrou a participação do réu na construção. À evidência,
tal participação pode ter ocorrido por auxílio direto, por meio de seus
colegas que realizam um mutirão para a obra, ou somente por apoio
financeiro. Em qualquer caso, deve ser reconhecido o direito do réu à
indenização pela acessão e benfeitorias introduzidas no terreno. À
míngua de maiores elementos, e considerando que houve participação
de Hotiniel na obra, adequada a fixação de 50% do valor do sobrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000527-23.2018.8.26.0286 -Voto no 33561 - DVN
6
ocupado pelo réu a título de indenização. O montante deverá ser
apurado em sede de liquidação de sentença por meio de perícia. O
valor apurado na perícia também será utilizado como parâmetro para
o aluguel devido pelo réu à autora a título de ocupação do bem. Para
tanto, arbitro o importe de 0,5% do valor do imóvel por mês, devido a
partir da citação, data da constituição em mora. O montante deverá
ser atualizado pela tabela prática do tribunal de justiça e acrescido
de juros de 1% ao mês a contar de cada vencimento.”
Como se observa, a sentença bem
equacionou a indenização devida à autora em função da ocupação
exclusiva do imóvel, assim como reconheceu o direito do réu ao
recebimento de indenização pelas benfeitorias comprovadamente
erigidas. A sentença determinou, inclusive, a compensação.
As insurgências de ambas as partes sobre
as indenizações reconhecidas pela sentença não prosperam. Não se
confundem benfeitorias construídas sobre o imóvel e períodos de
ocupação exclusiva. Cada situação demanda a fixação de reparação
respectiva, e a determinação de compensação é suficiente para
evitar que qualquer das partes enriqueça de forma ilícita.
Sobre a extensão das benfeitorias, não há
elementos seguros para aferir que o réu contribuiu na construção
dos dois sobrados que ocupam a área do terreno, uma vez que não
há documentos comprovando tal tese, também não referendada pela
prova testemunhal.
Por outro lado, resta suficientemente
demonstrado que o réu contribuiu para a construção do sobrado que
atualmente ocupa, em colaboração com os então sogros, razão pela
qual deve receber indenização no valor de 50% dessa benfeitoria,
como o reconheceu a sentença. Não há qualquer circunstância
específica que autorize a redução desse percentual. Se havia
comodato anterior, não pode a autora querer exigir compensação
pela ocupação passada, reduzindo a indenização a que tem direito
ao réu.
Em razão da ocupação exclusiva, contudo,
deve o réu indenizar a autora, no percentual colocado pelo julgado,
a partir da citação, até desocupação do bem. A posição se coaduna
com a prática jurisprudencial deste Tribunal em casos semelhantes.
Não há qualquer peculiaridade que recomende a redução do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000527-23.2018.8.26.0286 -Voto no 33561 - DVN
7
percentual estabelecido pelo julgado.
Por fim, sobre o direito de retenção, nos
termos do art. 1.219 do CC:
“O possuidor de boa-fé tem direito à indenização
das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às
voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder
sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo
valor das benfeitorias necessárias e úteis.”
Na espécie, o réu ocupou e construiu
sobre o imóvel respaldado pela existência de comodato tácito.
Havia, portanto, posse justa exercida sobre o domínio até a citação
do réu, quando então ela se tornou injusta.
É preciso reconhecer, então, que ao réu
pertence o direto de retenção até que seja devidamente ressarcido
pelas benfeitorias. Evidentemente, acaso verificado, em fase de
liquidação, que a quantia devida pela ocupação exclusiva iguala ou
supera o valor das benfeitorias, não haverá óbice à reintegração de
posse.
Em conclusão, a sentença é reformada
parcialmente, apenas para reconhecer que a reintegração de posse
está sujeita à prévio ressarcimento do réu pelas benfeitorias.
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para 12% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC, ressalvada a
gratuidade que beneficia a autora.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
VIVIANI NICOLAU
Relator